Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência da ré, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções, conforme enunciado da Súmula 26 deste eg. Tribunal.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. A reincidência da agente impede o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja inexpressivo o valor da res.
4. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade da conduta, constituindo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade da agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os efeitos esperados de prevenção de novas condutas e de arrependimento do condenado, frustrando sua real ressocialização.
5. Recurso desprovido.